Tribunal: TJBA
Processo: 8062260-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062260-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: VALDISA SANTOS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA ESTRANHA À LIDE. VÍCIO
EXTRA PETITA
VERIFICADO. SENTENÇA NULA. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SUPRA AS OMISSÕES APONTADAS E SENTENCIE NOVAMENTE O FEITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O presente processo é entre as partes EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e VALDISA SANTOS GUIMARAES e debate a existência de danos, morais e materiais, em caso de desabastecimento de água. Ocorre que a sentença juntada aos autos no ID nº 66047847, certamente em virtude de mero equívoco, diz respeito a outras partes, matérias e autos, configurando-se, portanto, em decisão fragorosamente extra petita.

2. Ainda que nenhuma das partes tenha alegada a nulidade da sentença, o fato de ser estranha ao processo em que foi juntada importa em vício insanável, que impede a análise dos recursos apresentados. É necessário, portanto, o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença.

3. De acordo com o artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá decidir de logo o mérito quando declarar a nulidade da sentença. Todavia, após compulsar os autos, observei que ambas as partes requereram a produção de prova (ID nº 66047841 e 66047842), mas tais pedidos não foram analisados pelo Juízo de origem. Tratando-se de matéria de instrução do feito, este Tribunal não pode suprir a omissão, pois há potencial de produção de novas provas, que deve ser realizada perante o Juízo de origem. Inaplicável, destarte, a Teoria da Causa Madura.

4. Sentença anulada.

5. Declaração de ofício da nulidade da sentença, recursos prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062260-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros e como apelada VALDISA SANTOS GUIMARAES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DECLARA DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03